Tribunal: TJDFT
Processo: 0731124-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. CREDOR COM MAIS DE 60 ANOS. PAGAMENTO PREFERENCIAL E FRACIONAMENTO NA FORMA DO ART. 100, § 2o, DA CF, E DO ART. 102, § 2o, DO ADCT. MODIFICAÇÃO POSTERIOR DA OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR PELA LEI DISTRITAL 6.618/2020. PEDIDO DE NOVO PAGAMENTO PREFERENCIAL. DESCABIMENTO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE. SEGURANÇA DENEGADA.
I. A nova definição da obrigação de pequeno valor pela Lei Distrital 6.618/2020 não autoriza novo pagamento preferencial a credor já contemplado com a preferência e com o fracionamento previstos no artigo 100, § 2o, da Constituição Federal, e no artigo 102, § 2o, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
II. Norma jurídica que modifica o quantum da obrigação de pequeno valor tem natureza material e processual, de maneira que não pode retroagir para alcançar ato jurídico perfeito consubstanciado em pagamento preferencial realizado em consonância com a legislação então vigente.
III. O mesmo precatório não comporta mais de um fracionamento e pagamento preferencial, consoante a ressalva contida na parte final do artigo 100, § 2o, da Constituição Federal, e no artigo 102, § 2o, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
IV. Segurança denegada.